Tribunal: TJPA
Processo: 0804008-54.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11785 - Diligências
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804008-54.2022.8.14.0000

APELANTE: PAULO RONALDO BELEM DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO. TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL ATPF. ORIGEM ILEGAL DO PRODUTO. DANO AO MEIO AMBIENTE. CORRETA CONDENAÇÃO DO AGENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos de apelação e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0804008-54.2022.8.14.0000

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: PAULO RONALDO BELÉM DE OLIVEIRA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO RONALDO BELÉM DE OLIVEIRA contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o apelante, que julgou procedente o pedido constante na inicial, nos seguintes termos:

3 – Dispositivo Ante o exposto, não acolho a preliminar invocada de nulidade de citação por edital e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art.487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos: a) condeno o réu na obrigação de dar, consistente em fornecer 50 (cinquenta) mudas da espécie transportada de forma irregular, para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a fim de utilizá-la em atividade de educação ambiental, plantando-as nas escolas municipais de Santarém; b) condeno o réu na obrigação de não fazer, consubstanciada em não operar as atividades madeireiras até que proceda a todos os requisitos ambientais previstos em lei; c) condeno, ainda, o réu ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), para ser investido em projetos de preservação ambiental, incidindo juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, fl.15 (súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, fl.15 (súmula 43 do STJ), com incidência do INPC.

Irresignado, PAULO RONALDO BELÉM DE OLIVEIRA, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO. (id 8755391)

Preliminarmente, requer a declaração de nulidade da citação, vez que a citação por edital é medida extrema e de caráter excepcional, de sorte que, antes da citação por edital, deveria o autor exaurir as diligências possíveis para a localização do devedor.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, diante da ausência de comprovação do dano ambiental.

Sustenta que não há comprovação de que a madeira transportada era de origem ilegal e que sua extração tenha acarretado dano ao meio ambiente.

Afirma que no caso concreto há comprovação apenas da ocorrência de transporte ilegal de madeira em tora por estar sem a ATPF (autorização de transporte de produtos florestais). Fato que, por si só, não implica na dedução de ocorrência de ocorrência de dano ambiental.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id nº 8755392 - Pág. 2/7), momento em que pugnou pelo
conhecimento e total improvimento.

A Procuradoria de Justiça
ratificou
os termos das contrarrazões. (id 8789293)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

A Defensoria Pública alegou preliminar de nulidade da citação por edital, argumentando que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do réu.

Contudo, não merece prosperar tal preliminar, considerando que houve 5 (cinco) tentativas de citação pessoal do réu, inclusive em outro Estado da Federação, conforme se observa no id. 8755376, 8755377, 8755386, 8755386, 8755388.

A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, ao modo de não haver nulidade do respectivo ato.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO. PARTE EM LOCAL INCERTO E/OU IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, cujo ato será praticado quando desconhecido o citando ou ainda quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontre e em outras hipóteses expressas em lei. II - A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, há de ser reservada para as situações em que restem frustradas as várias tentativas de citação pessoal da parte, como na espécie. III - Tendo em vista o fato de os réus se encontrarem em local ignorado ou incerto somada às várias empreitadas de citação pessoal nos endereços encontrados, todas elas inexitosas, forçoso reconhecer a validade da citação por edital efetivada. IV - Recurso de apelação ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 10000210375762001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Assim, diante do insucesso de citação pessoal, o réu foi regulamente citado por meio de edital,
razão pela qual rejeito tal preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará julgou procedente o pedido pleiteado na exordial, condenando o réu na obrigação de dar, consistente em fornecer 50 (cinquenta) mudas da espécie transportada de forma irregular, para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o ato ilícito praticado pelo apelante decorre diretamente do transporte ilegal de 6,019 m3 de madeiras em tora de espécie amarelão, cumaru e angelim, sem a necessária Autorização de Transporte de Produto Florestal - ATPF, instrumento pelo qual a administração pública realiza a fiscalização prévia de produtos de origem nativa.

A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais. A Constituição Federal dispõe em seu art. 225, caput,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Desse modo, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O parágrafo 3º, do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

Art. 225 (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Outrossim, o transporte ilegal de madeira encontra guarida no tipo penal do art. 46, parágrafo único, da Lei Federal nº 9605/95, que assim dispõe:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Com efeito, o
Auto de Infração nº 336670-D
, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA, consigna a ocorrência de dano ambiental consistente em
“transportar 6,019 m3 de madeira em toras nas espécies sendo: amarelão, cumaru e angelim, sem a necessária Autorização de Transporte de Produto Florestal – ATPF.”

Ressalta-se ainda que, o sistema brasileiro ambiental adota a
teoria do risco integral
, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º -

Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa,
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nesse sentido é o entendimento deste TJPA:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE 70,6008M3 DE MADEIRA EM TORAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL ATPF. ORIGEM ILEGAL DO PRODUTO. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. RESPONSABILIZADADE DA APELADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DE NATUREZA MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Se dos documentos de fls. 10/23, notadamente os autos de infração lavrados pelo IBAMA, a contundência probatória acerca da ocorrência do ilícito, qual seja, a venda de madeira em toras sem a competente autorização, passível de responsabilização. Ora, ao revés do que sustentado na decisão objurgada,
a ausência da ATPF, por si só, atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais, no sentido da jurisprudência pátria. Assim, deve ser responsabilizado, materialmente, pelos danos impingidos. 2 -
Quanto à indenização por danos morais, não se pode perder de mira que deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestímulo ao infrator e a terceiros em se aventurar na prática reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. (AP 201130210771; Acórdão: 133699; Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - Data de Julgamento: 20/05/2014; Data de Publicação: 21/05/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO ATPF. ILICITO CIVIL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO REJEITADA. MÉRITO. DANO MATERIAL E MORAL AO MEIO AMBIENTE COLETIVO. OCORRÊNCIA 1. O
transporte de carvão vegetal nativo sem a competente autorização ? ATPF, por si só atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais.
Sentença mantida. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (2015.01284607-98, 145.050, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 31-3-2015, Publicado em 17-4-2015)

Com efeito, resta configurado o ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do próprio transporte irregular de madeira de espécie nativa, o qual, por si só, atesta a ilegalidade do produto, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, que é aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra, cuja responsabilização é possível ainda que sua conduta tenha produzido indiretamente o resultado.

Desse modo, comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, CONHEÇO o recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença prolatada pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 04/04/2023